Tribunal: TJES
Processo: 5021438-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021438-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA MARIA TANNURE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Turma Recursal - 2ª Turma
Endereço: Rua Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, 130, Ed. Manhattan Work Center, 15º andar, Santa Luíza, VITÓRIA - ES - CEP: 29045-250
Número telefone:(27) 33574587

PROCESSO Nº
5021438-53.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SANDRA MARIA TANNURE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALLERGAN PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA., ABBVIE FARMACEUTICA LTDA.
Advogado do(a) RECORRENTE: MICHEL SABINO - ES12159-A
Advogados do(a) RECORRIDO: ALEXANDRE EINSFELD - SP240697-S, LUCIANA BRANDAO - SP314371-A, NATALIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921, OTAVIO GOUVEIA GONCALVES - SP470580, PEDRO SERGIO FIALDINI FILHO - SP137599-A
Advogados do(a) RECORRIDO: NATALIA MORAIS CARNEIRO DA SILVA - SP470921, OTAVIO GOUVEIA GONCALVES - SP470580

PROJETO DE V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RUPTURA DE PRÓTESE MAMÁRIA. NECESSIDADE DE TROCA DOS IMPLANTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FABRICANTE DA PRÓTESE. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. DEVER DE ARCAR COM O VALOR INTEGRAL DA CIRURGIA E NÃO APENAS COM O VALOR PREVISTO CONTRATUALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese, a parte Autora alega que na data de
17/12/2013
submeteu-se a procedimento de cirurgia plástica para implante de prótese mamária de silicone. Alega ainda, que em
11/05/2022
houve a ruptura de encapsulamento das próteses, o que foi confirmado pelo exame de ressonância magnética e laudo médico.

No entanto, por ser portadora de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e ante seu histórico de neoplasia pulmonar e melanoma, a autora apresentou inicialmente resistência na substituição das próteses rompida e encapsulada (deformada), suportando os incômodos físicos e o afeamento estético das mamas.

Contudo, no ano de 2024, após praticamente 02 anos padecendo os incômodos causados pelos produtos adquiridos das requeridas e, ante o avançar da sua idade, a autora resolveu fazer a substituição das próteses mamárias.

Outrossim, consta do caderno processual que a autora em contato com a empresa fornecedora, foi informada que lhe seria fornecido tão somente o valor previsto na garantia do produto para os casos de necessidade de troca da prótese rompida, qual seja, R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) e que após várias insistência junto a requerida, lhe fora oferecido uma indenização no valor de R$ 18.144,00 (dezoito mil cento e quarenta e quatro reais). A parte autora discordando da quantia oferecida, já que o valor total dos gastos com o procedimento foi de R$ 29.255,00 (vinte e nove mil reais e duzentos e cinquenta e cinco centavos), não teve outra alternativa senão a de pleitear seus direitos judicialmente.

O Juízo de Origem JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais para CONDENAR a ré a pagar à autora o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) a título de danos materiais pela garantia do produto, devidamente acrescida de correção monetária a partir da data da cirurgia para troca da prótese (IPCA) e de juros de mora desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei n° 14.905/2024.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso inominado pleiteando a reforma da sentença de 1º grau, sob o argumento de que a limitação da indenização no montante de R$14.000.00 não possui qualquer amparo legal, já que não houve assinatura da recorrente anuindo a tal imposição, bem como aduz fazer jus a uma indenização à títulos de danos morais.

Projeto de voto

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Pois bem, da detida análise dos autos, chega-se à conclusão, de que a sentença de 1º grau comporta reforma. Explico.

Deve ser ponderado, a seu turno, que estamos diante de uma típica relação de consumo, porquanto a parte recorrente se enquadra no conceito de consumidora (art. 2º do CDC) e a parte recorrida no de fornecedora (art. 3º do CDC).

Neste contexto, é cediço, nos termos do artigo 6º, incisos VI e VIII, da Lei nº. 8.078/90, serem direitos básicos do consumidor, dentre outros:

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; (...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

À luz da ‘teoria do risco do negócio’, quem fornece produto responde, independentemente de culpa, pelos eventuais danos causados a consumidores. Todavia, não será responsabilizada quando comprovar que
a)
o produto não foi colocado no mercado;
b)
o defeito não existe ou; que
c)
o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Pois bem, em detida análise ao conjunto probatório, concluo que o material não forneceu segurança, já que se rompeu antes de findo o prazo de garantia, mostrando-se, portanto, defeituoso.

A ruptura da prótese mamária de silicone, sem que a autora contribuísse de qualquer forma para o evento danoso, insere-se, portanto, no conceito de vício do produto, especialmente porque desatendeu a legítima expectativa do consumidor de que o produto teria longa durabilidade, devendo registrar, ainda, que não há nenhum laudo que comprove a imprescindibilidade de troca do produto após 10 anos de uso.

Nesse sentido, segue jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRÓTESE MAMÁRIA DE SILICONE. ROMPIMENTO. VÍCIO DO PRODUTO E/OU DO SERVIÇO. FATO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. FORNECEDOR. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL OBJETIVA DA RÉ, NA CONDIÇÃO DE FABRICANTE E DISTRIBUIDORA DO PRODUTO. PROCEDIMENTO PARA A RETIRADA DA PRÓTESE ROMPIDA JÁ REALIZADO PELA PARTE. DEVER DE RESSARCIMENTO DOS DANOS SUPORTADOS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O fornecedor responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto (art. 12 do CDC). O defeito, portanto, se apresenta como pressuposto especial à responsabilidade civil do fornecedor pelo acidente de consumo. Todavia, basta ao consumidor demonstrar a relação de causa e efeito entre o produto e o dano, que induz à presunção de existência do defeito, cabendo ao fornecedor, na tentativa de se eximir de sua responsabilidade, comprovar, por prova cabal, a sua inexistência ou a configuração de outra excludente de responsabilidade consagrada no § 3º do art. 12 do CDC. Desprovimento do recurso. (0828017-64.2022.8.15.2001, Rel. Desa. Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas, APELAÇÃO CÍVEL, 2ª Câmara Cível, juntado em 22/05/2024).

Assim, comprovada a responsabilidade, remanesce o dever de indenizar de todos os prejuízos daí advindos.

A quantia de R$ 14.000,00 imposta pela recorrida para fins de indenização nas hipóteses de ruptura da prótese é manifestamente arbitrária e despida de amparo legal, já que não houve anuência ou, ainda, informação dirigida a consumidora quando da aquisição do produto.

Portanto, no que tange aos danos materiais, tendo em vista que foram devidamente comprovados nos autos, comportam ressarcimento na quantia de R$ 29.255,00 (vinte e nove mil reais e duzentos e cinquenta e cinco centavos), já que tais valores estão diretamente relacionados ao evento danoso.

O dano moral, também, mostra-se inequívoco diante da quebra de expectativa com a qualidade do produto e os riscos à saúde da consumidora. Nesse cenário, a indenização à guisa de danos morais deve ser fixada em
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, pois condizente e proporcional com os riscos relatados no presente caso.

Isso porque, o fato coloca em risco a saúde e até a vida da consumidora, que é obrigada a submeter-se a novo procedimento cirúrgico, causando-lhe toda essa carga negativa psicológica, além, é claro, de ter que gastar dinheiro para o reparo, que sequer havia previsão, buscando ressarcimento posterior.

Dispositivo

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU PROVIMETO PARCIAL
ao apelo da Recorrente, a fim de reformar a sentença de origem para
MAJORAR
a indenização dos danos materiais no montante de
R$ 29.255,00 (vinte e nove mil reais e duzentos e cinquenta e cinco centavos).
O valor deverá ser acrescido dos seguintes consectários legais: (i) Correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (data de cada desembolso, Súmula 43/STJ) até a data da citação; (ii) a partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

CONDENAR
a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, a título de danos morais,
com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Adverte-se a parte de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, assim considerados aqueles que visam rediscutir a matéria já decidida ou que não apontem de forma clara os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejará a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do mesmo diploma legal, fixada em até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Larissa Loureiro da Silva

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)